Tribunal: TJSP
Processo: 0005079-81.2014.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005079-81.2014.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é embargante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB / BAURU, são
embargados VANDA RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), JOSE CARLOS
PEREIRA JARDIM (ESPÓLIO), VALERIA VIARO JARDIM PICOLI e ANA ROSA
VIARO PEREIRA JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005079-81.2014.8.26.0288/50000 -Voto no 20079
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0005079-81.2014.8.26.0288/50000
Comarca: Ituverava
Embargante: Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB/BAURU
Embargados: Vanda Rodrigues e Espólio de José Carlos Pereira Jardim
Voto no 20.079
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não
dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 418/419. Alega a embargante contradição e omissão, pois a
embargada Vanda Rodrigues não figura na relação de direito material objeto da
ação e não pode ser considerada assistente litisconsorcial, em face do disposto no
art. 124 do CPC. Pede o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Sobre a intervenção da embargada Vanda Rodrigues
na lide o v. acórdão decidiu que “... não prospera a alegação de ilegitimidade
da apelada Vanda Rodrigues, que detém a atual posse do imóvel e,
consequentemente, claro interesse comum com o espólio requerido”.
Como se vê, a intervenção da embargada na lide foi
fundamentadamente admitida pelo v. acórdão embargado, não havendo que se
falar em omissão ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005079-81.2014.8.26.0288/50000 -Voto no 20079
3
Assim sendo, ausentes os vícios do artigo 1.022 do
CPC, a insurgência da embargante evidencia que os embargos foram manejados
com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Vale lembrar, nesta quadra, que a adoção de
posicionamento desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que “... se
os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos
na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do
CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017; REsp
1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser observados os
limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes
no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator